Tribunal: TJES
Processo: 5016853-25.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016853-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIRA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
RECORRIDO: AMARFLEX COMERCIAL EIRELI - ME e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5016853-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JACIRA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA

RECORRIDAS: AMARFLEX COMERCIAL EIRELI - ME e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO MASSAGEADOR. CONTRATO COM TERMOS CLAROS EM RELAÇÃO AO PRODUTO E FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JACIRA JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA
em face de
AMARFLEX COMERCIAL EIRELI – ME
e
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 29/07/2022, por volta das 13h, foi abordada por 02 mulheres que se identificaram como funcionárias da empresa requerida, para a exposição e apresentação do produto
“Cinta Mm Flex Massageador Elétrico Vibratório”
com escopo da melhora de dores corporais e pagamento de parcelas de R$ 6,00 mensais, que seria firmada por meio de cartão de crédito. Ocorre que, ao conferir a fatura de seu cartão de crédito, verificou que foi debitado o valor total de R$1.980,00 dividido em 12 parcelas iguais de R$165,00, valor esse diverso do que foi previamente acordado junto às vendedoras da requerida. Aduz que não logrou êxito no cancelamento da compra. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato e condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (IDs 9839297 e 9839304), as requeridas sustentam, em suma, regularidade da compra, pugnando pela improcedência da ação.

A sentença proferida na origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9839324), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a autora foi induzida em erro com relação ao valor das parcelas.

A HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A apresentou contrarrazões ao ID 9839328, ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

A requerida/recorrida AMARFLEX COMERCIAL não apresentou contrarrazões (ID 9839330).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, pretende a autora/recorrente obter o desfazimento do negócio jurídico firmado com a parte ré, sob o argumento de ter assinado o contrato sem antes tomar ciência do seu verdadeiro teor, haja vista que, conforme já registrado acima, quando da visita dos representantes, foi-lhe oferecida proposta com termos bastantes diferentes do contido na avença.

Pois bem. Não obstante a combatividade da recorrente, coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados ao ID 9838778 e ss, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Como bem observado pelo sentenciante (ID 9839322):

No caso em questão, em análise as provas produzida nos autos, em especial o contrato celebrado acostado no id. 2593982, bem como o depoimento pessoal da parte autora, conforme áudio acostado no id. 33902843, constato regularidade da compra, ante a ausência do vício de consentimento, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos autorais.

(...)

Considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, o dever de informação pelo fornecedor é um direito básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, as quais trazem em seu bojo, segundo disciplina o inciso III, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, nada obstante a argumentação empreendida pela requerente, o contrato foi celebrado entre as partes no momento da compra, tendo sido possibilitado a leitura para a parte autora, que anuiu com o inteiro teor, assinando de forma espontânea.

Ao contrário do alegado na inicial, de que as parcelas seriam de apenas R$6,00 (seis reais) mensais, em seu depoimento pessoal, a parte autora informou que verificou as vendedoras foram à sua casa e declarou que o valor das parcelas seriam de R$63,00 (sessenta e três reais) e, por achar barato, efetuou a compra, mas, assim que as vendedoras foram embora, percebeu que o valor era outro, pois não leu direito o contrato, tendo registrado o Boletim de Ocorrência em 29/08/2022, um mês após estar usufruindo do produto.

Além dos pontos destacados na sentença, chamo atenção para o trecho do depoimento pessoal da autora no temporizador 4min35seg (ID 9839319), no qual ao ser questionada sobre a leitura prévia do contrato, a autora afirma expressamente que
“(...) sabe a gente tem preguiça de ler as coisas (...) eu não li direito, não lembro que li direito, estava com pressa também (...)”

Ora, a ausência de prévia reflexão a respeito dos termos avença não autoriza a conclusão da existência de erro substancial, sob pena de intolerável insegurança jurídica.

Ademais, sequer demonstrou a parte autora uma desproporção do valor do produto

ofertado pela ré a ponto de caracterizar o vício de vontade referido pelo art. 157 do CC, não havendo que se falar, assim, em invalidação do negócio jurídico realizado pelas partes.

Com efeito, para a revisão de um ato jurídico por erro, é necessário haver demonstração inequívoca de vício de consentimento da parte que se diz prejudicada pelo negócio, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, o que não é o caso dos autos.

Ao ID 9838779, o contrato acostado pela parte autora, está assinado com nítida descrição do valor e quantidade de parcelas.

Desta forma, não tendo a parte autora demonstrado nenhum vício de vontade/consentimento no momento da celebração da avença, não há como acolher a pretensão inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE TRANSAÇÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO -VÍCIOS DE VONTADE - ERRO SUBSTANCIAL, OMISSÃO DOLOSA E LESÃO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA CONFIRMADA.
- Apesar de o CDC ser aplicável à espécie, não se assevera cabível a inversão do ônus da prova vindicada pela parte autora, não se vislumbrando na espécie a verossimilhança das alegações deduzidas pelos autores, assim como sua hipossuficiência técnica. - À mingua de qualquer comprovação, nenhum dos argumentos apresentados pelos autores são capazes de elidir a validade da avença, devidamente firmada por ambos os contendores, na presença de duas testemunhas, eis que não comprovada nenhuma circunstância que autorize o reconhecimento da existência de vício de consentimento de qualquer natureza.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.135527-2/001, Relator (a): Des. (a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/0019, publicação da súmula em 18/07/2019) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo fica suspensa a exigibilidade ante o deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)